Tribunal: TJSP
Processo: 2301798-20.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA NOVA INEXISTENTE.
1. Ação Rescisória. Pretensão inicial que visa rescindir decisum colegiado proferido pela C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, sob alegação de prova nova.
2. Desconstituição de sentença proferida após o trânsito em julgado de processo regularmente desenvolvido limitada às hipóteses enumeradas nos

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVA NOVA INEXISTENTE.
1. Ação Rescisória. Pretensão inicial que visa rescindir decisum colegiado proferido pela C. 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, sob alegação de prova nova.
2. Desconstituição de sentença proferida após o trânsito em julgado de processo regularmente desenvolvido limitada às hipóteses enumeradas nos incisos I a VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil. Ação que não se presta para correção ou mero reexame de provas, tampouco, via recursal adicional.
3. Prova nova. Prova que deve ser existente à época da decisão rescindenda e, por algum motivo maior, era ignorada, ou da qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. Inocorrência na espécie.
4. Documento que, mesmo admitido como prova nova para efeitos de argumentação, não se prestaria a rescindir o julgado: - imóvel dos autores que não se localizaria em APP somente se emprestado efeitos retroativos ao vigente Código Florestal, em oposição a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ausência de interesse processual – inadequação da via eleita.
Ação extinta, sem resolução do mérito.